Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-35.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000451-35.2022.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS III, IV E VI) - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, BEM ASSIM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REVISÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I
–

Réu considerado culpado, pelo Tribunal do Júri, p
ela prática de tentativa de homicídio triplamente qualificado por meio cruel, sem possibilitar defesa à vítima, e contra mulher por razões da condição de sexo feminino (CP, art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP), sendo-lhe fixada pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea "
a
", do CP.

II -
Recurso defensivo que, sem impugnar o mérito da condenação do Júri, requer a diminuição do
quantitativo da pena com o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), o direito de recorrer em liberdade e o benefício da gratuidade judiciária (ID 76625286).

III –
Materialidade e autoria incontroversas, não havendo, sob esses aspectos, qualquer impugnação a ser dirimida.

IV –
Dosimetria corretamente aplicada. A
pena-base foi adequadamente fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, considerando-se exacerbada a

culpabilidade do Réu
, que após efetuar diversos golpes de faca ainda necessitou ser contido para que deixasse de seguir efetuando novos golpes contra a vítima, bem assim as
circunstâncias do delito
, uma vez que, embora a vítima tenha tentado fugir, foi puxada pelos cabelos, além de sofrer agressões em local público, perante diversos moradores da mesma cidade. Na segunda fase, a MM Juíza agiu com inegável acerto ao considerar ausentes circunstâncias atenuantes. Efetivamente, conforme observado pela douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, quando do interrogatório em Sessão Plenária, o Acusado negou os fatos que lhe foram imputados, afirmando que nunca
agrediu a vítima, além de declarar que teria sido a verdadeira vítima do ocorrido, pois fora agredido pelo ex-companheiro da ofendida e a partir disto, teria agido em defesa própria. Em outra vertente, tendo sido reconhecidas, pelo Tribunal do Júri, três qualificadoras,
quais sejam, crime praticado com emprego de meio cruel, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino (incisos III, IV e VI do art. 121, §2º, do CP), duas delas também consideradas agravantes genéricas (art. 61, inciso II, alíneas "c e "d”, do CP), a MM Juíza elevou a reprimenda situando-a em 20 (vinte) anos de reclusão. Por fim, ante a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, e considerando o iter percorrido pelo agente, a pena foi reduzida na menor fração de 1/3 (um terço), tornando-se, assim, definitiva no patamar de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, §2º, alínea “
a
”, do CP.

V -
No tocante à pretensão de recorrer em liberdade também não assiste razão ao Réu, ante o entendimento consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar o Recurso Extraordinário 1235340, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente da pena aplicada, sem que isso constitua ultraje ao princípio da presunção da inocência.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000451-35.2022.8.05.0184,
provenientes da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, figurando como Apelante
FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
, e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.
.